Tribunal: TJDFT
Processo: 0733081-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733081-53.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DE BRITO GONCALVES AGRAVADO: STYLLUS MOVELARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÔNIA MARIA DE BRITO GONÇALVES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de STYLLUS MOVELARIA LTDA: “Este Juízo não tem convênio com o CRC-JUD. Proceda a parte credora o andamento do feito em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional.” A Agravante sustenta que a “negativa de consulta ao CRC-JUD, sobretudo em favor de parte beneficiária da gratuidade de justiça, afronta os princípios da cooperação, da efetividade da tutela jurisdicional e do acesso à justiça (arts. 6o, 139, 238 e 485 do CPC), além do Provimento CNJ no 149/2023, art. 241”. Salienta que o “sistema CRC-JUD foi criado justamente para permitir ao Judiciário acesso facilitado a informações sobre registro civil de pessoas naturais, inclusive óbitos, o que é fundamental para a instrução e regularização do polo passivo, notadamente em execuções frustradas como no presente caso”. Acrescenta que a “negativa de acesso ao sistema, por questões meramente administrativas, não se coaduna com os preceitos constitucionais e legais que norteiam a atuação do Poder Judiciário e a tutela dos direitos do consumidor e do jurisdicionado hipossuficiente”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de consulta ao CRC-JUD e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A Agravante em princípio não tem direito à requisição judicial de dados à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC porque consultas e obtenção de certidões são franqueadas a qualquer interessado, presente o disposto no artigo 241 do CÓDIGO NACIONAL DE NORMAS DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA – FORO EXTRAJUDICIAL, aprovado pelo Provimento 149, de 30 de agosto de 2023: “Art. 241. A CRC poderá ser utilizada para consulta por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privadas, respeitadas as hipóteses de gratuidades por lei.” Anote-se que a gratuidade de justiça contempla emolumentos devidos a notários e registradores, nos termos do artigo 98, § 1o, inciso IX, do Código de Processo Civil. Assim, não é possível divisar, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). Também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual também não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator